Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701964-88.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: BRUNO METRE FERNANDES Despacho Expeça-se em favor do réu, Bruno Metre Fernandes, alvará para levantamento do depósito inicial providenciado pelo autor (ID no 3343677 e 3343717), pois, por unanimidade, o pedido rescisório foi julgado improcedente, nos termos do art. 974, parágrafo único de CPC (ID no 5722266, pág. 5). Após, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro